Tribunal: TJSP
Processo: 1029619-70.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação de alienação judicial cumulada com extinção de condomínio e arbitramento de aluguel – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu – Preliminar de inépcia da inicial – Afastamento – Inaplicabilidade do art. 62, I, da Lei n. 8.245/91 – Pedido certo e determinado – Exordial devidamente fundamentada e instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Cerceamento

Ementa:
Ação de alienação judicial cumulada com extinção de condomínio e arbitramento de aluguel – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu – Preliminar de inépcia da inicial – Afastamento – Inaplicabilidade do art. 62, I, da Lei n. 8.245/91 – Pedido certo e determinado – Exordial devidamente fundamentada e instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Irresignação somente quanto ao valor de avaliação do imóvel e do aluguel mensal – Hipótese em que foram apresentadas três avaliações pelas autoras e uma pelo réu – Inviável o afastamento das conclusões dos profissionais contratados pelas requerentes – Valores obtidos através da média das avaliações apresentadas por ambas as partes – Solução razoável e adequada – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.